Tribunal: TJDFT
Processo: 0740598-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PROGRAMA DE MILHAGEM COM DIREITO A UMA PASSAGEM DE CORTESIA POR ANO. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES DO VOO CONTRATADO. CONFIGURADA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. IMPOSITIVA AS OBRIGAÇÕES DE RESTITUIR E DE FAZER. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ação ajuizada pela parte consumidora, em que pretende: a) a remarcação das reservas BBKM3F e ZMCZSK; b) emissão de duas passagens cortesia para seus acompanhantes nos anos de 2021 e 2022; c) retirada da restrição quantitativa de cinco acompanhantes para emissão de pontos; d) restituição de R$14.238,70, em razão de transações de milhas de sua conta realizadas mediante fraude; e) reparação de danos extrapatrimoniais no valor de R$10.144,00.

2. Narra, em síntese, que: a) em 31.12.2020, teria adquirido passagens aéreas sob as reservas BBKM3F e ZMCZSK (cortesia) para o trecho Brasília-DF – Fernando de Noronha (ida e volta), com conexão de 1h30 em Recife- PE, com saída em 07.10.2021 e volta em 11.10.2021; b) em agosto de 2021, “ao conferir a reserva”, observou que o voo teria sido alterado com “conexão em Recife-PE de 24h, ou seja, chegando em seu destino final um dia depois”; c) “ao conferir seu e-mail, constatou que não recebeu nenhum aviso da companhia aérea informando sobre tal alteração”; d) não lhe foi dada a opção de escolha entre “trocar sua passagem ou pedir o reembolso integral”; e) em 21.8.2021, teria sido novamente alterada a data de sua viagem para 04.12.2021 (ida) e volta para 09.12.2021; e) “verificou seu extrato e se deparou com uma série de emissões de passagens que não reconhecia, além disso, eram de diferentes origens e destinos e não correspondia com seu padrão de utilização”, a resultar no prejuízo de 203.410 pontos, o que corresponderia a R$ 14.238,70.

3. A parte requerida interpõe recurso contra a sentença de parcial procedência, proferida nos seguintes termos: "(...) determinar à requerida que promova a modificação das reservas BBKM3F e ZMCZSK, em data a ser informada pela autora, sem custos. Condeno a parte requerida a ressarcir o equivalente a R$14.238,70 em pontos e passagens emitidas e não reconhecidas pela parte autora e determino, ainda, a emissão das 2 passagens cortesia para seus acompanhantes nos anos de 2021 e 2022".

4. A recorrente sustenta, em suma, que: a) “a Recorrida teve seu voo reacomodado devido a ajustes na malha aérea e que foi devidamente informada COM ANTECEDÊNCIA sobre os novos horários de voos, possuindo a opção de rejeitá-los e ter os valores reembolsados, no entanto, a Recorrida aceitou a reacomodação e viajou normalmente, sem qualquer intercorrência”; b) “não há qualquer comprovação de que o ajuste de malha aérea tenha redundado em algum dano efetivo a Recorrida”; c) “não há valores a serem restituídos tal como pleiteia, haja vista que em momento algum a Recorrida comprova nos autos que tal valor tenha sido depreendido, tampouco nexo de casualidade com o suposto dano experimentado pela Recorrida”.

5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14).

6. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente, desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte consumidora (falha na prestação do serviço decorrente de sucessivas remarcações da viagem contratada; indisponibilidade do serviço de remarcação na data pretendida pela requerente; emissões de passagens em nome de terceiros mediante fraude; inviabilidade de acessar e emitir bilhetes aéreos por meio do programa de milhagem – Categoria Tudo Azul Diamante), escudados em consistente acervo probatório.

7. No caso concreto, a recorrente não comprovou que a parte consumidora: a) teria efetivamente se utilizado das reservas remarcadas (BBKM3F e ZMCZSK), nem que teria sido concedida a ela a opção de escolha (trocar a data da viagem ou restituição da quantia paga); b) teria contribuído para a ocorrência da fraude, ou que a transação de utilização de pontos do programa de milhagem, para emissão de passagens em nome de terceiros, teria sido por ela realizada, ou à sua ordem; c) teria recebido as passagens de cortesia referentes aos anos de 2021 e 2022. Ao revés, as provas produzidas evidenciam o resgate indevido de pontos da conta da requerente (id 47731154), as reclamações formalizadas perante a empresa requerida e ao SENACON (id 47731158 e ss.), a indisponibilidade do serviço de remarcação (id 47731306), e a inviabilidade da consumidora de acessar sua conta (id 47731268).

8. Nesse quadro fático-jurídico, configurada a falha na prestação do serviço, e não comprovado que a parte consumidora teria usufruído das reservas remarcadas (fora do período pretendido), nem que a recorrente teria restituído os pontos utilizados de forma fraudulenta, tem-se por escorreita a sentença que determinou a restituição do valor de R$ 14.238,70; a remarcação das passagens não usufruídas e a emissão das duas passagens de cortesia para acompanhantes da requerente referentes aos anos de 2021 e 2022 (Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3o, inciso II).

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46).

10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.